Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004796-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CRACK. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória que o enquadrou nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, fixando pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. II. Questão em Discussão: 2. Questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas; (ii) aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas; (iii) desclassificação para uso próprio; (iv) incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir: 3. O tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, de modo que a pequena quantidade apreendida não descaracteriza sua tipicidade. O STF já decidiu que a insignificância não se aplica ao tráfico 4. Rejeita-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois contrariando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 506), o apelante trazia consigo substância entorpecente conhecida como crack (cocaína). 5. O apelante não faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois há evidências de sua dedicação a atividades criminosas, sendo monitorado pelas autoridades policiais como integrante de organização voltada à traficância local. Além disso, o histórico de atos infracionais análogos a crimes patrimoniais e de tráfico de drogas reforça a impossibilidade de reconhecimento da benesse. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando que não houve apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de traficância, como anotações, balança de precisão, faca com resquícios e material para embalar entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que atos infracionais anteriores não poderiam ser utilizados como fundamento para a valoração desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado” (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024